Tribunal: TJDFT
Processo: 0708433-28.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. DOENÇA GRAVE PREVISTA EM LEI. “HANSENÍASE”. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE E APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 769/2008. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO.
I. De acordo com conforme o artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, tem direito subjetivo à isenção do imposto de renda servidora pública aposentada acometida de hanseníase.
II. A isenção tributária prescinde da contemporaneidade da doença e da apresentação de laudo médico oficial, desde que comprovada em juízo por outros meios de convencimento.
III. Servidora pública portadora de doença grave tem direito à isenção parcial da contribuição previdenciária prevista no artigo 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital 769/2008.
IV. A partir da vigência da Lei Complementar Distrital 943/2018 o indébito tributário deve ser atualizado pela Taxa Selic, sem cumulação com juros moratórios.
V. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e parcialmente providas.